Tribunal: TJDFT
Processo: 0747363-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, INC. IV, LEI 8.009/90. SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. DESINTERESSE DO CREDOR. DESCABIMENTO. ART. 829, § 2o, CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIAS DECIDIDAS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, possível a penhora do bem de família, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90.

2. O condomínio exequente não está obrigado a realizar acordo nos moldes propostos pela condômina executada, não podendo ser compelido a aceitar o parcelamento da dívida, porquanto, embora deva ser realizada do modo menos gravoso para o devedor, a medida não pode prejudicar o direito do credor, em observância ao princípio de que a execução deve ser realizada no interesse do exequente.

3. Deve ser mantida a penhora sobre o imóvel indicado pelo exequente/agravado, notadamente se a executada/agravante não demonstra que a constrição sobre o outro imóvel – o qual pretende seja substituída a penhora –, além de lhe ser menos onerosa, não trará prejuízos ao exequente, nos termos do artigo 829, § 2o, do CPC.

4. Se o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido e a parte, no momento oportuno, deixa de impugná-lo, incide a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil.

5. Havendo pronunciamento judicial sem que a parte se insurja ou interponha recurso no momento adequado, extingue-se o direito de praticar o ato e torna-se inviável a rediscussão da matéria, operando-se, portanto, a preclusão.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.